Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CLAUSULA COMPROMISSÓRIA. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. “Nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Não existindo manifestação expressa do Autor quanto aceitação à convenção de arbitragem, conforme determina a Lei, a cláusula não possui eficácia, não devendo ser aplicado o Juízo Arbitral, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96 c/c o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (Acórdão 980782, 20150910255669APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 398/407).

2. No caso dos autos, observa-se que não fora juntado qualquer documento que evidencie a concordância expressa dos autores à cláusula compromissória de arbitragem. Igualmente não existe termo anexo especificamente sobre a arbitragem e não há assinatura especialmente para essa cláusula. Assim sendo, não há como se reconhecer a competência do juízo arbitral para o julgamento da demanda.

3. Recurso provido. Sentença cassada.